Tribunal: TJMT
Processo: 1016850-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016850-61.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE COMODORO/MT (SUSCITANTE), Juiz de Direito da Segunda Vara de Comodoro (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), DIVINA ALDIRENE DA SILVA - CPF: 055.820.661-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS SANTA - CPF: 689.422.812-49 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. S. S. - CPF: 095.920.901-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL PERANTE O CEJUSC. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. CONFLITO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO visando o reconhecimento da competência da 2ª VARA da mesma Comarca para processar o Cumprimento de Sentença n. 1000502-24.2025.8.11.0046, referente à execução de obrigação alimentícia fixada em acordo homologado em sede
pré
-processual pelo CEJUSC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo em procedimento
pré
-processual no CEJUSC gera prevenção de competência para a Vara à qual o centro está vinculado ou se deve prevalecer a livre distribuição do cumprimento de sentença entre as varas competentes
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O CEJUSC, criado pela Resolução n. 125/2010 do CNJ, atua como órgão auxiliar para
autocomposição
, não gerando prevenção jurisdicional, pois não exerce competência jurisdicional autônoma.

4.
O acordo homologado no CEJUSC constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC, mas não vincula seu cumprimento a juízo específico, conforme Enunciado n. 29 do FONAMEC.

5.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a homologação de acordo em fase
pré
-processual não cria conexão ou prevenção, devendo o cumprimento de sentença ser distribuído livremente, de acordo com os
arts
. 284 e 285 do CPC.

6.
A circunstância de o magistrado
homologador
ter assumido a titularidade de Vara específica não altera a regra de competência, pois a competência funcional do CEJUSC é distinta da competência jurisdicional para processamento e julgamento de demandas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conflito procedente
.

Tese de julgamento
:

1.
O acordo homologado em procedimento
pré
-processual perante o CEJUSC constitui título executivo judicial, mas não gera prevenção de competência, devendo o cumprimento de sentença ser distribuído por sorteio entre as varas competentes.

2.
A competência funcional do CEJUSC para homologação de acordos não se confunde com a competência jurisdicional para processamento e julgamento da execução
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 61, 284, 285, 286, 515, III, 516, II, 64, § 4º, 957; Resolução CNJ n. 125/2010; Provimento TJMT/CM n. 27/2022, art. 2º, § 2º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/SP,
CCCív
00007839520258269061, Rel. Des. Thomaz
Carvalhaes
Ferreira, j. 27/02/2025; TJ/MG, RAC 51063764420228130024, Rel. Des. Renato
Dresch
, j. 04/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO
, objetivando o reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO
para o processamento do
Cumprimento de Sentença n. 1000502-24.2025.8.11.0046
, que visa a execução de prestação alimentícia fixada em acordo homologado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

A demanda executiva foi inicialmente distribuída por sorteio à
2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO
, jurisdicionado pelo Dr. Ricardo Garcia Maziero, que declinou da competência sustentando a existência de conexão e prevenção da 1ª Vara, fundamentando sua decisão nos art. 61 e 286, ambos do CPC.

O magistrado da 2ª Vara argumentou que a ação deveria tramitar perante o mesmo juízo que fixou os alimentos originalmente, considerando que o CEJUSC estaria vinculado à 1ª Vara e que não houve alteração do foro de domicílio do alimentando.

Por sua vez, o
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO
, onde jurisdiciona o Dr. Vinicius Paiva Galhardo, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que o acordo foi homologado em procedimento pré-processual perante o CEJUSC, órgão desprovido de competência jurisdicional autônoma que atende todas as unidades jurisdicionais da comarca.

Recebida a inicial ao ID. 291225370, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito.

Notificado, o Juízo Suscitado prestou informações reiterando seu entendimento de que o título executivo, embora oriundo do CEJUSC, estaria vinculado à 1ª Vara (ID. 291677388).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
procedência do conflito
, sustentando que procedimentos pré-processuais no CEJUSC não geram prevenção, devendo prevalecer a distribuição por sorteio (ID. 294748384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda Turma:

Conforme relatado, o Juízo Suscitante pretende ver
reconhecida
a incompetência da
1ª VARA CÍVEL DE COMODORO
para processar o
Cumprimento de Sentença n. 1000502-24.2025.8.11.0046
, argumentando que o acordo alimentar foi homologado em sede
pré
-processual perante o CEJUSC,
sob n. Cumprimento de Sentença n. 1000502-24.2025.8.11.0046,
órgão que não gera
ria
prevenção jurisdicional.

Sem delongas, c
ompulsando os
autos verifico que o
presente
c
onflito,
de fato
, deve ser julgado
procedente
. Vejamos.

Cediço que
o
s Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania foram instituídos pela Resolução n
.
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça como instrumentos de
implementação
da política pública de tratamento adequado dos conflitos, constituindo-se em órgãos auxiliares voltados à solução consensual de litígios em fase
pré
-processual e processual.

Embora o acordo homologado pelo CEJUSC se constitua em título executivo de natureza judicial, não há vinculação ou prevenção de qualquer juízo para apreciar e julgar eventual processo ou execução da transação.

Aliás, o
Enunciado n
.
29 do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação - FONAMEC consolidou o entendimento de que:

“
Os acordos homologados nos CEJUSC no Setor
Pré
-processual
valerão como títulos executivos judiciais e
poderão ser executados nos juízos competentes para julgamento das causas originárias
,
mediante livre distribuição”
.
(g. n.)

Sedimentando esse entendimento, o CPC/2015 passou a
prever, expressamente, em seu art. 515, inc. III,
in
verbis
:

“Art. 515.
São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

III -
a decisão homologatória de
autocomposição
extrajudicial de qualquer natureza
;”

(g. n.).

Em linha, a
jurisprudência pátria tem se consolidado de forma uníssona no sentido de que procedimentos
pré
-processuais conduzidos perante os
CEJUSCs
não geram prevenção jurisdicional.

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
HOMOLOGAÇÃO PELO CEJUSC. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO
. FORO EXECUTIVO DA PARTE RÉ. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
(...)
Teses de julgamento: 1.
Acordos homologados pelo CEJUSC não geram prevenção de
juízo
.
2
.
A execução pode ser promovida no foro de domicílio do executado
, conforme art. 516, parágrafo único, do CPC.
(...)
.
”
(TJ/
SP
.
CCCív
00007839520258269061
.
Relator
Des.
Thomaz
Carvalhaes
Ferreira, 3ª Turma Recursal Cível
.
Julgamento: 27/02/2025,
DJe
: 27/02/2025
; destaquei
)
.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM CEJUSC
. COMPETÊNCIA DA CENTRASE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
. Tese de julgamento: -
Os acordos homologados no CEJUSC configuram títulos executivos judiciais, sendo executáveis nos juízos competentes para as causas originárias
, nos termos do art. 515, III, do CPC e do Enunciado nº 29 do FONAMEC. - A CENTRASE possui competência para processar cumprimento de sentença referente a títulos executivos judiciais oriundos de acordos homol
ogados judicialmente no CEJUSC. (...)
.
”
(TJ/MG. RAC 51063764420228130024. Relator
Des. Renato
Dresch
,
7ª Câmara Cível.
Julgamento: 04/02/2025,
DJe
: 21/02/2025
; destaquei
)
.

Não se olvida que o art.
516, inc
.
II, do
CPC, estabeleça
que o cumprimento de sentença efetuar-se-á
perante
“o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”
. Todavia,
tal dispositivo pressupõe a existência de um processo judicial prévio com competência jurisdicional definida
.

Ao ponto, como bem elucida o Provimento TJMT/CM n. 27/2022, em seu art
.
2º, §2º:

“
§ 2º
Os acordos celebrados nos procedimentos
pré
-processuais serão homologados pelo Juiz Coordenador do CEJUSC
da Fazenda Pública, e aqueles referentes aos processos encaminhados pelas varas judiciais serão devolvidos ao juízo de origem para homologação (art. 8°, § 8º, da Resolução n. 125/2010-CNJ).
”
(g. n.).

Assim sendo
,
não há que se falar em prevenção
, uma vez que, a rigor,
não houve processamento do feito
, mas
tão somente homologação de acordo por juiz coordenador do centro de conciliação
,
recebendo o
status
de título executivo judicial
.

Logo, ainda que o acordo alimentar tenha sido
homologado pelo Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, que atuava como Juiz Coordenador
do CEJUSC,
o qual
posteriormente assumi
u a titularidade da 1ª Vara, tal fato
constitui circunstância absolutamente irreleva
nte para fixação da competência, eis que
a competência funcional para homologar acordos
pré
-processuais
não se confunde
com a competência jurisdicional para processar e julgar demandas
.

A toda evidência, i
nexistindo processo judicial prévio que pudesse estabelecer prevenção, a distribuição do cumprimento de sentença deve observar as regras ordinárias previstas no
s
art
.
284
e 285
do CPC:

“A
rt. 284. Todos os processos estão sujeitos
a registro
, devendo ser distribuídos onde houver mais de um juiz.

Art. 285.
A distribuição, que poderá ser eletrônica, será alternada e aleatória, obedecendo-se rigorosa igualdade.
”

Diante de tal cenário
,
resta evidente que o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
detém competência para o processamen
to do Cumprimento de Sentença n.
1000502-24.2025.8.11.0046,
por força da distribuição livre realizada
, sendo
impositivo o reconhecimento d
e

sua
competência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado, da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO
, para processar e julgar o Cumprimento de Sentença n
.
1000502-24.2025.8.11.0046.

No mais, p
ermanecem válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos
arts
. 64, § 4º e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025